Tribunal: TJMT
Processo: 1045616-63.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045616-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (RECORRENTE), LUAN ARNALDO MAGGI ANANIAS - CPF: 039.250.331-06 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045616-63.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Recorrido(s):

Luan Arnaldo Maggi Ananias

Abadia De Barros Maciel Lemos dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS.

DEMORA NA AVERBAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR ERRO RECORRENTE NO OFÍCIO ENCAMINHADO PARA O CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto a preliminar de perda do objeto pelo fato do pedido não ser somente quanto à obrigação de fazer, mas também há pedido do autor no direito ao recebimento de indenização a título de dano moral pelos prejuízos sofridos.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que
o Estado responde pelos atos praticados pelos tabeliães, registradores oficiais que no exercício de suas funções causem danos a terceiros
.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Comprovado nos autos que houve demora excessiva na realização da averbação de dissolução de casamento do autor, em razão de erro no ofício encaminhado ao cartório para efetivação da averbação, resta configurado o nexo causal e o dever de indenizar.

Reduz o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a parte

Requerente R$ 8.000,00 (oito mil reais),

a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a data da citação e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento,

por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso requer que seja acolhida a preliminar de perda do objeto da ação, tendo em vista que já foi cumprido pelo Tabelião o registro da dissolução de União Estável pleiteada pelo Recorrido.

Entretanto, entendo que não há como acolher tal pretensão, vez que além da obrigação de fazer, o presente demanda também pleiteia indenização a título de dano moral.

Portanto, resta afastada a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso, deve ser afastada, pois o Estado responde pelos atos praticados pelos tabeliães, registradores oficiais que no exercício de suas funções causem danos a terceiros.

E, no presente caso, restou demonstrado que a suposta falha ocorreu por erro em emissão de documento público.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No caso dos autos o autor pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão da demora em realização do ato de dissolução de união estável, visto que houve sentença homologatória de acordo entabulado entre as partes em 08.10.2019, em razão deste fato, foi determinado o envio de ofício ao Cartório do 3º Ofício de Cuiabá para averbar e homologar a referida dissolução de União Estável.

Ocorre que foram encaminhados para o Cartório do 3º Oficio determinação para averbação de divórcio, assim, não foi realizado a averbação, mesmo após os ofícios e carta precatória encaminhadas ao cartório, pois de acordo com as provas colacionados nos autos, verifica-se que foram expedidos mandados pela Vara Única de Sapezal com a informação de que a averbação se tratava de
averbação de
divórcio do casal
, diante deste fato o cartório não conseguia realizar a determinação.

Em que pese a alegação do Estado de que os fatos narrados não são capazes de ensejar indenização a título de dano moral, verifico que devido a um erro recorrente no ofício expedido pela Vara Única da Comarca de Sapezal o Cartório do 3º Ofício não conseguiu realizar a averbação da dissolução de união estável até 18/01/2022, ou seja, quase dois anos após o trânsito em julgado da sentença (18/03/2020), da ação de Ação de Dissolução de União Estável Consensual C/C Partilha de Bens, Alimentos e Guarda, do autor com sua ex-cônjuge.

Sendo assim, em que pese as alegações do Reclamado, os documentos constantes no processo comprovam as alegações iniciais, devendo ser indenizado pela falha da administração.

Deste modo, resta caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva, qual seja: nexo causal entre a ação do ente público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022